Tribunal: TJDFT
Processo: 0719332-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INOCORRENTE. OMISSÃO. ANÁLISE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou toda a questão apresentada e foi claro ao estabelecer que a parte autora, ora embargante, impediu que a parte ré cumprisse o contrato, não demonstrando o seu direito, tendo sido mantida a sentença que julgou improcedente a ação. Omissão e contradição inocorrentes.
2. A questão relativa ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi devidamente analisada na decisão anterior ao acórdão, que indeferiu o pedido e abriu prazo para a parte recolher o preparo, o que foi devidamente feito. Omissão inocorrente.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.